Tribunal: STF
Processo: AI 147540
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Saber  se  há,  ou  não,  necessidade  da  requisição de
documentos para a produção de provas e matéria de natureza processual
infraconstitucional,  e, se  ofensa houver  a Constituição,  será ela
reflexa, o que não enseja a interposição de recurso extraordinário.
          Agravo regimental a que se nega provimento.